Tribunal: TJDFT
Processo: 0736528-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEFERIDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VEÍCULO. ANOTAÇÃO DE GRAVAME NÃO BAIXADA A TEMPO E MODO. CONTRATO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para determinar que a parte recorrente promova a baixa do gravame referente a veículo pertencente à parte recorrida, além de pagar a esta a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por dano moral. Em seu recurso, a parte recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Argumenta, ademais, que a baixa do gravame é condicionada à emissão de novo CRLV por parte do recorrido e que a ausência da regularização da documentação, no prazo de 30 dias da quitação, gera bloqueio de ofício pelo DETRAN, o que impossibilitaria a baixa por parte da instituição bancária. Por conseguinte, o fato não renderia ensejo à responsabilidade civil. Postula, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais e que o termo inicial da correção e dos juros de mora e correção monetária seja a data da condenação. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido condenatório ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o montante fixado.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 54788471, p. 1-4). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 54788474).
3. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. A relação dos autos guarda natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90).
5. Nos termos do art. 9o, § 2o, da Resolução 689/2017, do CONTRAN, cabe à instituição credora encaminhar, no prazo de 10 (dez) dias, a informação da quitação do contrato à ECD e ao órgão ou entidade de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. Após a comunicação, “o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o Declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o Gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo” (art. 16, Resolução 689/2017 do CONTRAN).
6. No caso dos autos, o autor comprovou a quitação do contrato, em abril de 2023 (ID 54788424), e as tentativas de contato com o réu para retirada do gravame, desde junho de 2023 (ID 54788423). O requerido, todavia, não logrou demonstrar o cumprimento das diligências imputadas a si pela referida Resolução, que dispensa a expedição de novo CRLV, contrário ao alegado pela instituição bancária. Irretocável, portanto, a sentença quanto à condenação da parte ré à baixa do gravame no registro do veículo.

7. Do mesmo modo, a condenação do réu em danos morais, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra excessiva, mas sim razoável, considerando que o autor está privado de vender o seu bem desde maio de 2023, não caracterizando situação de mero aborrecimento.
8. Quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária e juros relativos à condenação, ressalta-se que a correção monetária já foi fixada a partir da data da condenação, como pugna o recorrente. Ademais, considerando que a condenação decorre de relação contratual, os juros devem incidir desde a citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil. Assim, não merece reparo a sentença.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.